Tribunal: TJMT
Processo: 1025881-67.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025881-67.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MOISES LUIZ DE MORAES FILHO - CPF: 034.538.211-06 (APELANTE), ELIANE PERSIO FARIAS - CPF: 273.988.078-21 (VÍTIMA), JORDANE DE SOUZA BORGES - CPF: 062.211.621-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3º, DO CP). VEÍCULO ADQUIRIDO EM NEGOCIAÇÃO IRREGULAR. FALTA DE CUIDADO QUANTO À PRÉVIA VERIFICAÇÃO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que desclassificou a conduta do acusado para o crime de receptação culposa, previsto no art. 180, §3º, do Código Penal, em razão da aquisição negligente de um veículo proveniente de crime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha do acusado em tomar as precauções necessárias para verificar a origem do bem, considerando o preço significativamente inferior ao valor de mercado e as circunstâncias da negociação.

III. Razões de decidir

3. A receptação culposa caracteriza-se pela falta de diligência quanto à possível origem criminosa do bem. No caso, o acusado adquiriu o veículo por valor substancialmente inferior ao praticado no mercado, sem realizar investigações prévias sobre o vendedor ou a origem do automóvel, demonstrando desinteresse em averiguar a legalidade da transação.

4. As provas reunidas, incluindo o depoimento de testemunhas e documentos apresentados, corroboram o acerto da desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa, afastando a tese defensiva de absoluto desconhecimento da origem espúria do bem.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A aquisição de bem por preço muito inferior ao valor de mercado, sem a devida investigação sobre a sua procedência, mas desacompanhada de outras circunstâncias que demonstrem a prévia ciência da origem ilícita do bem, pode caracterizar receptação culposa."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, §3º.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MOISÉS LUIZ DE MORAES FILHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MOISES LUIZ DE MORAES FILHO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal nº. 1025881-67.2023.8.11.0003, que
desclassificou
a conduta atribuída ao acusado para aquela descrita no
artigo 180, §3º, do CP [receptação culposa]
e determinou a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal da mesma comarca, para aplicação da pena respectiva.

Nas razões recursais disponíveis no ID 228886660, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, pugna pela
absolvição

ao argumento de que inexiste prova nos autos de que o ora insurgente tivesse ciência ou mesmo desconfiasse da origem ilícita do bem, não tendo agido, pois, sequer mediante conduta culposa.

Em contrarrazões vistas no
ID 228886662
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Nesta instância revisora, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo por meio do parecer anexado sob o ID 235705181.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 228886663), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual, presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo acusado
MOISÉS LUIZ DE MORAES FILHO.

Inicialmente, destaca-se que, muito embora a princípio possa se cogitar a incompatibilidade do recurso ora apresentado em razão da previsão contida no art. 581, II, do Código de Processo Penal, prevendo “
cabe recurso, no sentido estrito, da decisão (...) que concluir pela incompetência do juízo”
,

verifico que, ao fim e ao cabo, o
decisum
ora impugnado possui contornos de definitividade, porquanto efetivamente fora reconhecida a materialidade e autoria do delito, ainda que não tenha sido aplicada pena, porquanto tal atribuição caberia ao
Juizado Especial Criminal.

Verte da denúncia que no mês de fevereiro de 2023, na cidade de Rondonópolis/MT, o apelante
MOISÉS LUIZ DE MORAES FILHO
recebeu, transportou e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no veículo
Renault Sandero
, ano 2010, de cor preta, placa ERW5C96, avaliado em aproximadamente R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), de propriedade de
Eliane Persio Farias
.

Após a conclusão das investigações, sobreveio decisão desclassificando a conduta para o crime de receptação culposa, descrito no art. 180, §3°, do CP e, diante da desclassificação, o juízo
a quo
declinou para o Juizado Especial a competência tão somente para aplicação da reprimenda.

Feitas essas breves digressões, passo a análise das razões recursais.

1.

Do pleito absolutório:

Consoante relatado, o estandarte defensivo se funda na tese de que o acusado não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo e que não havia elementos objetivos suficientes para que desconfiasse da procedência criminosa do bem, considerando o valor da compra e os cuidados tomados durante a negociação.

Todavia, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – Boletim de Ocorrência nº 2023.54990, boletim de ocorrência registrado pela proprietária do veículo, termo de exibição e apreensão, termo de entrega (todos no ID
228885759
) –, jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tais como a oitiva da vítima e testemunhas, dão como certa a
materialidade
e
autoria
delitiva, e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva.

Como é cediço, o crime de receptação culposa, previsto no §3º, do art. 180, do CP, caracteriza-se pela falta de cuidado quanto à origem da coisa, que possivelmente tenha procedência criminosa. Assim, configura-se quando o agente, mesmo havendo algum indício de que a coisa seja produto de crime, não se preocupa e recebe ou adquire a coisa ou prefere ignorar tal fato.

Nesse sentido, Rogério Greco ressalta que, para que se possa concluir pela receptação culposa, a coisa adquirida ou recebida pelo agente deve presumir-se obtida por meio criminoso, levando-se em conta três critérios: a) sua natureza; b) a desproporção entre o valor e o preço; e c) a condição de quem a oferece,
in Código Penal: comentado I. - 5. ed. - Niterói, RJ
.

Seguindo essa ordem de ideias, o autor acrescenta que a eventual
natureza do bem
apta a indicar ter sido obtido por meio criminoso está ligada ao fato de apresentar características peculiares ou mesmo de retratar acessórios isolados, sem acompanhamento de peças complementares, por exemplo.

Em relação à desproporção entre o valor do bem e o preço pago pela aquisição, tem-se verificado um desiquilíbrio muito grande com os preços de mercado, o que se espera é que qualquer homem médio ao menos desconfie daquilo que estava sendo oferecido. Por fim, quanto a condição de quem oferece, questões como aparência, idade, conduta social, ser desconhecido ou pouco íntimo, podem indicar um comportamento ilícito que deveria ser observado pelo agente.

Na hipótese dos autos, diferente do que aponta a i. Defesa, o d. juízo
a quo
levou em conta todos esses critérios para fundamentar a condenação na modalidade culposa, pois, além da discrepância entre o valor do bem e o preço pago pelo apelante, ressaltou as circunstâncias em que foi realizada a transação, as quais fazem presumir que o réu, ao menos, deixou de averiguar a origem do bem.

Com efeito, o apelante, em seu interrogatório extrajudicial (ID 228885759, pág. 44/46), admitiu que adquiriu o veículo por valor substancialmente inferior ao costumeiramente cobrado à época afirmando “
esse
carro em condições legais, o preço de mercado era em torno de R$ 33000,00 (trinta e três mil reais)
”. Nada obstante, ainda assim, declarou ter comprado o veículo de uma pessoa chamada
Marcos Vinícius
, por meio da ferramenta marketplace do
facebook
; sendo certo que “
o anúncio era de carro "FINAN" no valor de R$ 13000,00 (treze mil reais) e na negociação chegou no valor de R$ 9800,00 (nove mil e oitocentos reais)”
.

Em juízo
(ID 228885790), o réu alterou significativamente a sua versão dos fatos, declarando ter adquirido o veículo no estado de São Paulo, através de um anúncio no Facebook, de um indivíduo de alcunha ‘
’Marcão’’
, pela quantia total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais); alegou desconhecer a origem ilícita e afirmou ter tomado as devidas precauções na compra, a exemplo da submissão do carro à vistoria em empresa especializada.

Além disso, o acusado declarou, por fim, que o carro estava em nome de um parente do vendedor, e que este estaria apenas intermediando a venda, mas que não procurou saber quem era tal pessoa.

Ademais, constam dos autos, as declarações da informante
Jordane de Souza Borges
, esposa do acusado, que perante a autoridade judiciaria, declarou, a teor das informações contidas na sentença, “
que seu esposo Moisés havia adquirido o veículo em questão, pagando por ele a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), inicialmente, e outros R$ 15.000,00 (quinze mil reais) seriam repassados após a transferência do veículo e vistoria realizados”
(ID 228886655, pág. 4). Contudo,
Jordane
manifestou desconhecer a forma de pagamento do veículo, relatando que não participou de qualquer negociação.

Outrossim, o Policial Militar,
Lucas Giovanne Santos e Silva
, na fase policial (ID 228885759, pág. 11/12), declarou que foi acionado para atender uma ocorrência, decorrente do registro do furto de um veículo no Estado de São Paulo. Conforme se extrai do relato, a proprietária de uma locadora de veículos alugou um automóvel
Sandero
de placa ERW-5C96, para um rapaz de nome
Alexsandro Barbosa dos Santos
, contudo após finalizar o período de locação o suspeito não devolveu o bem.

Assim, a vítima procurou as autoridades policiais em São Paulo para registrar o fato, ao passo que também procedeu o fez o rastreamento veicular, logrando êxito em constatar que o carro estava no bairro Parque Sagrada Família, rua A-154, nº 45 na cidade de Rondonópolis/MT. De posse dessas informações, a guarnição se deslocou ao local, localizando o veículo estacionado no lado de fora da residência, ao indagar a moradora, ela informou que seu esposo comprou o veículo a cerca de 20 dias. Tais afirmações foram confirmadas pelo agente público em juízo (ID 228885790).

Dentro dessas circunstâncias, em que pese os argumentos da defesa, tenho que as provas amealhadas na persecução criminal são aptas a amparar o édito condenatório e afastar a tese de
que o acusado não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo e que não existem elementos suficientes para que desconfiasse da procedência criminosa do veículo.

Isso porque, além do aparente valor desproporcional para aquisição do carro, o contexto em que efetuada a compra revela que o acusado
não tomou as devidas precauções
afim de certificar a origem do bem, seja porque o adquiriu de terceiro totalmente desconhecido, que alegou estar intermediando a venda para um parente, informação que o réu não se preocupou em averiguar, afim de identificar a identidade da referida proprietária.

Fosse pouco, constata-se que os autos não contêm qualquer informação sobre negociações ou menção à celebração de contrato formal de compra e venda. Tal cenário torna altamente inverossímil que, na atualidade, uma pessoa de discernimento médio procederia à alienação de um veículo em situação regular sem a devida formalização jurídica dessa transação, conforme exige a boa-fé objetiva e os princípios que regem as relações negociais.

Assim, as peculiaridades extraídas dos autos revelam que a conduta de
MOISES LUIZ DE MORAES FILHO
amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 180, §3º, do CP, devendo, pois, ser mantida a condenação.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
MOISES LUIZ DE MORAES FILHO
, conservando incólume a condenação proferida em seu desfavor pelo d. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal nº. 1025881-67.2023.8.11.0003, devendo os autos serem remetidos ao
Juizado Especial Criminal daquela Comarca para as demais providências quanto à aplicação da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024